Tribunal: STF
Processo: HC 70565
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PACIENTE QUE PRETENDE A EXPEDIÇÃO DE
 ALVARÁ DE SOLTURA, PORQUE JULGADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE -
NÃO-EXTENSÃO DOS EFEITOS DESSE ATO DECISÓRIO A OUTROS PROCESSOS
CRIMINAIS E EXECUÇÕES PENAIS DECORRENTES DE FATOS DELITUOSOS
DIVERSOS - PEDIDO INDEFERIDO